Tribunal: TJDFT
Processo: 0701440-31.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701440-31.2022.8.07.0007 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Maria das Graças Rodrigues Morais Embargado: Romulo do Nascimento Saliba Valente D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Maria das Graças Rodrigues Morais contra o acórdão que negou provimento aos recursos manejados por ambas as partes (Id. 52941788). De acordo com o disposto nos art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator